Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-61.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022839-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IZAURINHA SILVA DOS SANTOS - CPF: 946.085.041-34 (APELADO), ALVARO LUIZ ANGELONI NETO - CPF: 410.280.008-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO FRAUDULENTO DE PROPRIEDADE VEICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente à propriedade de veículo automotor, determinar o cancelamento de débitos tributários e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a validade do registro de propriedade veicular e dos débitos dele decorrentes diante de alegação de fraude; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (iii) a configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir
:

3. Compete à Administração Pública, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, o dever de fiscalização no registro de veículos, recaindo sobre ela o ônus de comprovar a regularidade do procedimento translativo de domínio, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Compete ao órgão de trânsito o ônus de comprovar a regularidade do registro de propriedade veicular quando alegada fraude, sendo a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de registro fraudulento, caracterizadora de dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e art. 37; CPC/2015, art. 373, II; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.5.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos morais n. 1022839-61.2021.8.11.0041, proposta por
IZAURINHA SILVA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica referente à propriedade do veículo automotor marca Yamaha, modelo Crypton T105E, placa JZX7283, determinando o cancelamento dos débitos em nome da autora, ora apelada, bem como condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

E ainda condenou os réus, ora apelantes, a restituir as custas processuais antecipadas pela autora, ora apelada, bem como a pagar os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da ação.

Os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) não há prova da alegada fraude na transferência de propriedade do veículo, tampouco de que tenham contribuído para a sua ocorrência; (ii) não é admissível a inversão do ônus da prova; e (iii) não inexiste dano extrapatrimonial a ser indenizado.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 265678779, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos morais n. 1022839-61.2021.8.11.0041, proposta por
IZAURINHA SILVA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica referente à propriedade do veículo automotor marca Yamaha, modelo Crypton T105E, placa JZX7283, determinando o cancelamento dos débitos em nome da autora, ora apelada, bem como condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na origem, IZAURINHA SILVA DOS SANTOS aduziu que tomou ciência da inclusão de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito quando intentava efetuar aquisições mercantis em seu domicílio, no Município de São José do Rio Preto (SP), momento em que constatou a existência de débitos tributários referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), bem como taxas de licenciamento, prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e custos de estadia em pátio, todos vinculados ao veículo Yamaha/Crypton T105E, placa JZX7283, ano de fabricação e modelo 2004, sobre o qual assevera jamais ter exercido direitos dominiais.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de mácula insanável no negócio jurídico translativo da propriedade do veículo em comento para a titularidade da apelada, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
No caso em testilha, há uma evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora, razão pela qual, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no novo CPC (Art. 373, § 1º, CPC), entendo imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

[...]

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo
ad aeternum
.

[...]

Nesse passo, o Departamento Estadual de Trânsito, apesar de devidamente citado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

Portanto, diante dos indícios de fraude reputo justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados.
” (Id. 262095269 – Págs. 4/6).

No caso, diante dos elementos probatórios existentes, dessume-se que a apelada demonstrou suficientemente a inexistência de vínculo dominial com o veículo
sub examine
, uma vez que a prova documental evidencia a ocorrência de ato fraudulento no registro público de propriedade veicular.

Além disso, dentre outros elementos probantes que corroboram tal conclusão, destaca-se a ausência de habilitação legal para a condução de veículos automotores, consubstanciada na inexistência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como seu domicílio no Município de São José do Rio Preto (SP), circunstância fática que, por sua distância considerável, milita em favor da tese defensiva.

Em sentido diametralmente oposto, os apelantes, não obstante a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos,
ex vi
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, quedaram-se inertes quanto ao
onus

probandi
concernente à regularidade do registro dominial e à consequente constituição do crédito tributário, limitando-se à invocação genérica da legalidade abstrata de seus atos administrativos, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, por se cuidar de hipótese de registro fraudulento de propriedade veicular, compete à Administração Pública o
onus probandi
quanto à regularidade do procedimento translativo de domínio, sendo defeso exigir do administrado a produção de prova diabólica consistente na demonstração da não propriedade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do devido processo legal substantivo (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LIV).

O Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 14.071/2020, dispõe que:

“
Art. 22.
Compete aos órgãos
ou entidades executivos
de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular,
registrar
, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União
;”
[g.n.]

Dessa forma, restando evidenciada a falha no dever de fiscalização quando do registro do veículo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da inscrição em dívida ativa e da negativação do nome da apelada, com o consequente cancelamento dos débitos.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, impende consignar que a inclusão indevida do nome da apelada perante os órgãos de proteção ao crédito consubstancia dano moral
in re ipsa
. Trata-se de lesão que deflui inexoravelmente do próprio fato lesivo (
damnum in re ipsa
), dispensando-se, por conseguinte, a comprovação probatória do prejuízo concreto experimentado pela vítima, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido
.” (STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.12.2024, DJe 13.12.2024).

“
Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa.” (STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 22.5.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025